Tribunal: TJES
Processo: 0002810-14.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002810-14.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVESTRE ZANCHETTA

APELADO: MAGERAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002810-14.2012.8.08.0006

APELANTE: SILVESTRE ZANCHETTA

APELADOS: MAGERAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, ANGELA MARIA CALIMAN E OUTROS

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DR. ANDRE BIJOS DADALTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. PRELIMINAR DE MÉRITO. VALIDADE DA PROVA PRODUZIDA ANTES DA VIRTUALIZAÇÃO. MÉRITO. TRANSAÇÃO JUDICIAL. SIMULAÇÃO. CONLUIO ENTRE ADVOGADO E DEVEDOR. PREÇO VIL. LESÃO AO MANDANTE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de transação judicial, sob o fundamento de ausência de provas e preclusão. O caso versa sobre acordo celebrado em execução, onde dívida de R$ 746.746,67 foi quitada por R$ 30.000,00, valor integralmente retido pelo advogado do exequente, sem ciência ou repasse ao credor.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de reiteração de prova, após a migração dos autos para o sistema digital, implica preclusão ou inexistência da prova oral validamente produzida em audiência anterior; e (ii) saber se o acordo judicial firmado por advogado, por valor irrisório e em benefício próprio, mediante conluio com a parte devedora e à revelia do cliente, é nulo por simulação.

III. Razões de decidir
3. A prova oral produzida em audiência de instrução, sob o crivo do contraditório e documentada nos autos físicos, integra o acervo processual e não perde sua eficácia pela superveniente digitalização do feito. O julgamento que ignora tal prova incorre em
error in judicando
, autorizando a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC). 4. Configura-se vício social de simulação (art. 167 do CC) a transação em que há manifesta discrepância entre o valor da dívida e o valor do acordo (preço vil), associada à apropriação integral da quantia pelo mandatário e à ciência do devedor quanto à lesão provocada ao credor principal. 5. Os poderes da cláusula
ad judicia
para transigir não conferem ao advogado um cheque em branco para dispor do patrimônio do cliente de forma ruinosa. A atuação do causídico em conluio com a parte adversa, visando fraudar o interesse do mandante, gera a nulidade do negócio jurídico homologado.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para julgar procedente os pedidos e anular a transação. Tese de julgamento: “1. A digitalização dos autos processuais não torna preclusa a prova oral validamente produzida na fase física, sendo dever do magistrado considerá-la no julgamento, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. 2. É nula, por simulação, a transação judicial celebrada pelo advogado em conluio com a parte adversa, caracterizada pela quitação de dívida vultosa por preço vil, sem a ciência do mandante e com o proveito econômico revertido exclusivamente em favor do causídico.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002810-14.2012.8.08.0006

APELANTE: SILVESTRE ZANCHETTA

APELADOS: MAGERAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, ANGELA MARIA CALIMAN E OUTROS

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DR. ANDRE BIJOS DADALTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

A controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se à validade de uma transação judicial homologada nos autos da Execução nº 0002832-05.1994.8.08.0006. O ponto central reside na alegação de que uma dívida, cujo valor atualizado alcançava a cifra de R$ 746.746,67 (setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos), foi quitada pela quantia vil de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Agrava-se o quadro fático com a denúncia de que tal valor foi integralmente retido pelo então advogado do Exequente (ora Apelante), sob o pretexto de pagamento de honorários advocatícios, sem qualquer repasse ao credor principal. O Apelante invoca a nulidade absoluta do ato, apontando a existência de simulação e conluio fraudulento entre seu antigo patrono e a empresa devedora.

A r. sentença recorrida, data vênia, enveredou por caminho equivocado ao julgar improcedente o pedido com base, exclusivamente, na preclusão da prova. O Julgador de primeira instância asseverou que o autor, intimado em 2024 para especificar as provas que pretendia produzir, manteve-se inerte, o que, na sua ótica, fulminaria a pretensão por ausência de lastro probatório.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifico que a sentença incorreu em manifesto
error in procedendo
e
error in judicando
ao desconsiderar por completo o acervo probatório já existente. O Juízo
a quo
ignorou a prova oral validamente produzida e documentada nos autos físicos, em momento anterior à digitalização e migração para o sistema PJe.

Conforme se extrai do PDF dos autos digitalizados, foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento em 11 de maio de 2017. Naquela assentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram colhidos os depoimentos das testemunhas Bruno Carlesso dos Reis e Rodrigo Zanchetta Del Piero. O ato instrutório existiu, é juridicamente perfeito e seu conteúdo é não apenas relevante, mas determinante para o julgamento do mérito da causa.

É imperioso destacar que a intimação para especificar provas ocorrida em 2024, após a migração para o ambiente virtual, não possui o condão de "zerar" a instrução processual, tampouco de tornar "preclusa" ou inexistente a prova oral já produzida e devidamente encartada aos autos em 2017. O processo é uma marcha para frente, e os atos validamente praticados devem ser preservados e considerados. Ao sentenciar o feito partindo da premissa de que "nenhuma prova foi produzida", o Juízo
a quo
negou a prestação jurisdicional adequada, incorrendo em negativa de vigência à realidade dos autos.

Superada a questão preliminar e considerando que a causa se encontra madura para julgamento — haja vista que a instrução foi realizada e os elementos probatórios necessários já constam do caderno processual —, passo a analisar diretamente o mérito da demanda, exercendo o juízo rescindente e substitutivo, com fulcro no art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO: A SIMULAÇÃO, O CONLUIO E A LESÃO

A simulação é vício social que macula o negócio jurídico em sua essência, atraindo a sanção de nulidade absoluta, nos termos do art. 167 do Código Civil. Ela se caracteriza pela divergência intencional entre a vontade declarada (aquela que aparece no contrato) e a vontade interna (o real desígnio das partes), orquestrada mediante conluio entre os contratantes com o objetivo precípuo de enganar terceiros ou fraudar a lei.

No caso em tela, a análise da prova documental e oral conduz à conclusão de que o acordo homologado foi, de fato, simulado e lesivo aos interesses do Apelante.

Primeiramente, salta aos olhos a desproporção financeira da transação. A quitação de um crédito executado de
R$ 746.746,67
pelo valor ínfimo de
R$ 30.000,00
— o que representa meros 4% do valor total devido —, parcelado ainda em 10 prestações, foge a qualquer padrão de razoabilidade negocial ou prudência ordinária.

Não se trata aqui de um mero "mau negócio" ou de um desconto generoso concedido por liberalidade. Trata-se de uma renúncia patrimonial vultosa, realizada sem qualquer contrapartida para o titular do crédito, uma vez que o valor acordado foi integralmente apropriado pelo advogado. Tal cenário constitui indício veemente de que o negócio jurídico não atendeu aos interesses do titular do direito (o credor).

A prova oral colhida em 2017 corrobora, com riqueza de detalhes, a tese autoral de que o acordo foi fabricado à revelia do credor.

A testemunha Rodrigo Zanchetta Del Piero foi categórica ao afirmar que o Apelante rejeitou expressamente a proposta da empresa Mageral quando esta lhe foi apresentada pelo advogado Dr. Adyr. O depoimento revela um quadro de deslealdade processual: quando o advogado levou a proposta ao conhecimento do cliente, a transação, na realidade, já havia sido entabulada com a empresa devedora. A testemunha narra a perplexidade do Apelante ao descobrir, por vias transversas (comentários de terceiros), que seu processo de execução, que tramitava há anos, havia sido "misteriosamente" resolvido e arquivado.

Por outro lado, o depoimento do Sr. Bruno Carlesso dos Reis, que atuava como advogado da empresa Ré à época dos fatos, é revelador quanto à motivação do acordo. Ele confirma a situação de pré-insolvência da empresa, utilizando a expressão pragmática de que "
era melhor receber R$ 30.000,00 do que não receber nada
". Confirma, ainda, que toda a negociação se deu diretamente com o Dr. Adyr, sem a participação do credor.

Embora a defesa alegue que o Dr. Adyr possuía procuração com poderes para transigir, é fundamental pontuar que o mandato judicial não é um cheque em branco. Os poderes para transigir, receber e dar quitação devem ser exercidos em consonância com os interesses do mandante e dentro dos limites da boa-fé objetiva. O advogado não possui autorização para dilapidar o patrimônio do constituinte em benefício próprio ou para favorecer a parte adversa.

O conluio — elemento subjetivo da simulação — desenha-se aqui pela postura da empresa Ré. Ao aceitar quitar uma dívida milionária por um valor irrisório, pagando diretamente ao advogado da parte contrária (ciente de que o valor correspondia apenas a honorários e que nada reverteria ao credor principal), a empresa devedora agiu, no mínimo, com "cegueira deliberada", utilizou-se do instrumento formal da "transação" para, na prática, obter a extinção da execução sem realizar o pagamento do principal.

Tal conduta amolda-se com perfeição à hipótese de negócio jurídico simulado prevista no Art. 167, §1º, II, do Código Civil (conter condição não verdadeira). O ato aparentou ser uma transação legítima para extinguir a dívida exequenda, quando, na verdade, foi apenas um arranjo para beneficiar o mandatário e o devedor, em detrimento do patrimônio do credor.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o mandato exercido com abuso de direito e em evidente prejuízo ao mandante, especialmente quando há ciência ou participação do terceiro contratante, enseja a nulidade do ato praticado.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULATÓRIA DE SENTENÇA - VÍCIO DE VONTADE VERIFICADO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SEM A ANUÊNCIA DA PARTE - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DE UM DOS TRANSATORES - NULIDADE DECLARADA - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. -
É possível a anulação da sentença que homologa acordo, se constatado que um dos transatores não teve ciência dos seus termos e nem deu a eles anuência. Inteligência do art. 850 do Código Civil
. (TJ-MG - AC: 10352180055498001 Januária, Relator.: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TRANSAÇÃO. PRELIMINAR . NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA POR SENTENÇA . DESCONSTITUIÇÃO. CABIMENTO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. DEMONSTRAÇÃO . ACORDO PREJUDICIAL CELEBRADO POR ADVOGADO SEM ANUÊNCIA E CONHECIMENTO DO CLIENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de transação firmada nos autos de ação judicial anterior. A parte autora alega que o advogado, sem autorização, celebrou acordo prejudicial, em conluio com a parte adversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na sentença por ausência de fundamentação (...); e (ii) constatar se é cabível a anulação do Acordo Judicial firmado nos autos do processo correlato, face a alegação de vício de consentimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Como o Julgador expôs quais foram as razões que o levaram a julgar improcedente a pretensão do requerente, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, até porque a adoção de fundamentação sucinta não importa em nulidade da decisão . 4.
O negócio jurídico será anulável por incapacidade relativa do agente, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, e por outras situações expressas na lei (CC, arts. 171, I e II, 138 e 849). 5 . Demonstrado que o procurador da parte firmou a transação sem a anuência e conhecimento de seu cliente, bem como em condições desfavoráveis aos interesses deste, é patente a existência vício no acordo judicial celebrado entre as partes, bastante para ensejar a anulabilidade da sentença homologatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Rejeitaram a preliminar e deram provimento ao recurso para anular a transação judicial homologada . Tese de julgamento: "1. A transação judicial poderá ser a nulada caso tenha sido celebrada mediante vício de vontade. 2.
O fato de o patrono dispor de procuração outorgada pelo autor conferindo-lhe poderes para transigir e dar quitação não lhe autoriza a proceder de forma temerária e a seu livre arbítrio, nem a celebrar pactos contrários aos interesses de seu cliente
" . _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489, e 103. CC, arts . 104, 138, 157, 171, 667 e 849; Lei nº 8.906/1994, art. 34, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 825.425/MT, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 18/5/2010, DJe de 8/6/2010; STJ - EDcl no REsp: 1003817/RN, - Quarta Turma, Data de Publicação: 27/04/2009. (TJ-MG - Apelação Cível: 50146081320188130433, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 14/08/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2025)

Ante todo o exposto, a anulação do acordo homologado é medida de justiça. Impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a desconstituição da sentença homologatória e da extinção da execução, determinando-se o prosseguimento do feito executivo pelo valor original do crédito, devidamente atualizado. Caso a empresa Ré comprove o efetivo desembolso dos R$ 30.000,00, tal valor poderá ser abatido do débito final, cabendo-lhe buscar, em ação de regresso, o ressarcimento contra o espólio do advogado que indevidamente recebeu e reteve a quantia.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença recorrida e julgar o mérito da causa nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC:

JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial da Ação Anulatória para DECLARAR A NULIDADE da transação extrajudicial celebrada e judicialmente homologada nos autos da Ação de Execução nº 0002832-05.1994.8.08.0006, tornando sem efeito a sentença extintiva lá proferida, bem como todos os atos subsequentes de levantamento de penhoras ou arquivamento.

Diante da sucumbência total dos Réus e do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais. CONDENO os Apelados (Mageral Material de Construção Ltda e Espólio de Adyr Rodrigues de Oliveira, solidariamente) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado em grau recursal e a natureza da demanda, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 746.746,67), com fulcro no art. 85, § 2º e § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.